Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. ABANDONO DA OBRA. PAGAMENTO DO VALOR NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DO SERVIÇO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Existindo elementos suficientes à formação do convencimento do Magistrado, não há que falar em cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

2. No caso de descumprimento contratual, a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” (Código Civil, art. 475). Tendo a parte optado pela rescisão contratual, não se admite que o inadimplente seja compelido a custear o valor supostamente necessário à conclusão da obra por terceiros, mas somente a arcar com as penalidades contratuais e legais incidentes ao caso.

3. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

4. Enquanto os danos emergentes são o que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor.

5. Nos termos do art. 413 do CC/02, a cláusula penal compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso dos autos, a redução da multa contratual revela-se adequada.

6. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido.